Tribunal: TJMT
Processo: 1034128-59.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034128-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito à Exportação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (APELADO), EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 10.759.871/0001-47 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 10.759.871/0001-47 (APELADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (APELANTE), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1.076 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – CABIMENTO DE HONORÁRIOS NA FASE DE EXECUÇÃO – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – LIMITES DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não se admite a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico é mensurável e relevante, devendo-se aplicar os percentuais do art. 85, § 2º, do CPC.

É cabível a fixação cumulativa de honorários na execução e nos embargos à execução, desde que haja atuação autônoma e observância dos limites legais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034128-59.2019.8.11.0041

APELANTE:

EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

APELADO:

BANCO SAFRA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz Dr.
Paulo Sergio Carreira de Souza
, da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução por Quantia Certa nº. 1034128-59.2019.8.11.0041, movida pelo
BANCO SAFRA S/A
, declarou extinta a execução, diante do reconhecimento da natureza concursal do crédito exequendo e declarou a impossibilidade de prosseguimento da execução individual, em virtude da novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial do Grupo Apolinário, condenando o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

A Apelante, sociedade de advogados habilitada no feito, insurge-se contra a fixação da verba honorária por equidade, alegando que tal forma de arbitramento contraria a tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº. 1.076, segundo o qual a fixação equitativa somente é admissível nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Sustenta que o valor histórico da causa (R$846.596,39) representa o proveito econômico obtido, sendo indevida a fixação por equidade, e que os honorários deveriam ter sido arbitrados no percentual de 10 a 20% nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Reforça a legitimidade recursal do advogado, com base no art. 23 da Lei nº. 8.906/94 e no art. 85, § 14, do CPC, argumentando que detém direito autônomo sobre os honorários de sucumbência.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que os honorários sejam fixados em percentual incidente sobre o valor da causa, observado o limite legal (Id. 271840417).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da fixação da verba honorária por equidade, à luz do princípio da proporcionalidade, da baixa complexidade da causa, da celeridade do feito e da reduzida intervenção da parte contrária.

Invoca precedentes do STJ e de diversos Tribunais estaduais para justificar a mitigação do critério percentual em hipóteses análogas, visando evitar enriquecimento desproporcional (Id. 281102368).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do
Dr. Wagner Cezar Fachone
, deixa de manifestar por ausência de interesse Ministerial (Id. 287635891).

O preparo foi recolhido (Id. 272720891).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, cumpre salientar que, no julgamento da Apelação Cível nº. 1039565-47.2020.8.11.0041,

interposta nos autos dos Embargos à Execução nº. 1039565-47.2020.8.11.0041, opostos pela parte ora apelante, foi proferido acórdão de minha Relatoria por esta Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso
apenas para fixar os honorários advocatícios em favor dos embargantes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico auferido com a extinção da execução, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Tal decisão consolidou a compreensão de que os honorários de sucumbência, nesse contexto, devem ser arbitrados com base no resultado útil obtido, o qual consistiu na extinção da execução promovida pelo exequente.

No caso dos autos, o magistrado “a quo” declarou a inexigibilidade do crédito e extinguiu a execução, uma vez que o crédito está sujeito à recuperação judicial e se encontra novado pela aprovação e homologação do plano.

Por consequência, fixou os honorários por equidade, em R$10.000,00 (dez mil reais).

Ocorre que, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº. 1.076, "
os honorários sucumbenciais devem observar os parâmetros dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015, mesmo nas causas de alta complexidade ou elevado valor, salvo quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou valor da causa, hipóteses em que será cabível a fixação por apreciação equitativa
".

No presente caso, o valor da causa é estimado em R$846.596,39 (oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), sendo perfeitamente mensurável o proveito econômico obtido pelas executadas com a procedência dos embargos à execução e consequente extinção do feito executivo.

A fixação da verba honorária por equidade, portanto, não se justifica, devendo ser observado o percentual previsto no § 2º do art. 85 do CPC.

Trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – INÉRCIA DA EXEQUENTE NA INDICAÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO EXECUTADO FIXADO DE FORMA EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL
– RECURSO PROVIDO. Considerando que a extinção da execução pela prescrição decorreu da inércia da exequente na indicação do devedor solidário no polo passivo da presente ação, necessário se faz o pagamento das verbas sucumbenciais, em obediência ao princípio da causalidade.
A fixação dos honorários advocatícios por equidade somente ocorre nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. Logo, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, na forma gradativa do § 2º do art. 85 do CPC, segundo o Tema 1.076 do STJ
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018717-51.2023.8.11.0003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPROCEDENCIA - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO COM PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – TEMA 885 DO STJ– SUPRESSÃO INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE AO PLANO –
VERBA HONORÁRIA – MÍNIMO LEGAL – TEMA 1.076 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados (avalistas). 2. As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências previstas no § 1º do art. 49 da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do (a) recuperando (a) conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu ao plano de soerguimento. 3. Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito exequendo, nos termos do caput do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade. 4.
Consoante o Tema 1.076 do STJ, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Inatacável a verba honorária arbitrada com base na baliza percentual mínima (10%), tomando-se por base de cálculo sobre o valor atualizado da causa que, na hipótese, corresponde ao proveito econômico obtido pela parte adversa. 6. Recurso desprovido
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10084097320228110040, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DÍVIDA ARROLADA NO FEITO RECUPERACIONAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS POR EQUIDADE – ARTIGO 85, § 8º, DO CPC - NECESSIDADE DE REFORMA - INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios de sucumbência são fixados de acordo com os percentuais disciplinados no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
No julgamento do tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.”
(TJ-MT - AC: 10101617720228110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023)

Há, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendimento consolidado no sentido de que é juridicamente viável a fixação cumulativa de honorários advocatícios de sucumbência tanto no processo de execução quanto nos embargos à execução, desde que haja atuação processual autônoma e relevante em ambas as fases procedimentais.

Essa possibilidade não viola o princípio da unicidade da sucumbência, desde que demonstrada a efetiva existência de duas frentes processuais distintas, com comportamentos processuais que ensejem, de forma independente, a imposição da verba honorária.

A esse respeito, o STJ, ao julgar o AgInt no AREsp 2.260.221/SC:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N. 1.076. EXECUÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULATIVOS. POSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, de acordo com a ordem de preferência nele estabelecida, a saber: 1º) nas causas em que houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% a 20%; 2º) nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido; e 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa.2. O critério da equidade (art. 85, § 8º, do CPC) é de aplicação subsidiária, devendo ser utilizado apenas quando não for possível a incidência da regra geral estabelecida no § 2º do art. 85 do CPC, isto é, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou o valor da causa. 3. O critério da equidade não se estende às hipóteses em que o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa for elevado. 4.
É possível a condenação em honorários de sucumbência em execução e em sede de embargos à execução, de forma cumulativa
. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2260221 SC 2022/0380446-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

Ademais, ainda que se admita a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na execução e nos embargos à execução, é imprescindível observar a limitação legal imposta pelo §2º do art.85 do Código de Processo Civil, que determina que os honorários sejam arbitrados entre os limites de 10 a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível, sobre o valor atualizado da causa.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº. 1.980.956/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 09/12/2022), reiterou que, nos termos do Tema 587/STJ, mesmo sendo admissível a cumulação dos honorários entre a fase executiva e os embargos, o somatório de ambas as verbas não pode ultrapassar os limites percentuais estabelecidos no dispositivo legal supracitado.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS FIXADOS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS. PERCENTUAL. LIMITE. OBSERVÂNCIA. SOMATÓRIO
. Embargos à execução dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 07/06/2021 e concluso ao gabinete em 27/01/2022. O propósito recursal consiste em definir se a extinção da ação de execução, em virtude do julgamento de total procedência dos pedidos formulados nos embargos à execução, obsta a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os dos embargos à execução. A cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução é possível tanto na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos pedidos neles formulados. Permitir a cumulação apenas na hipótese de improcedência dos pedidos formulados nos embargos privilegiaria os advogados dos exequentes, o que não se admite, porquanto tal entendimento violaria a paridade de tratamento que deve ser conferida às partes. Da mesma forma que o advogado do exequente fará jus à cumulação de honorários se forem julgados improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, se procedentes os pedidos para extinguir a ação de execução, o advogado do executado também deverá usufruir desse direito.
Nos termos do Tema 587/STJ, a única limitação para a cumulação dos honorários advocatícios firmados na ação de execução com os dos embargos à execução é que seja respeitado o limite do art. 85, § 2º, do CPC/2015
. Tendo em vista que a Corte Especial do STJ afastou o arbitramento dos honorários por equidade, se o juiz entender que a atuação do advogado do executado foi irrisória na ação de execução, poderá arbitrar um percentual assim compatível, pois somente o somatório dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com o dos embargos à execução deverá respeitar o limite mínimo de dez por cento determinado pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1980956 SP 2022/0007715-3, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

Dessa forma, reconhecida a possibilidade de cumulação dos honorários sucumbenciais entre a execução e os embargos à execução, nos moldes dos precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça — notadamente os julgados no AgInt no AREsp 2.260.221/SC e no REsp 1.980.956/SP —, impõe-se observar o limite legal previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, segundo o qual os honorários devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando inestimável ou irrisório, sobre o valor atualizado da causa.

No caso dos autos, verifica-se que, nos embargos à execução, já foram fixados honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, o qual corresponde precisamente ao valor executado que deixou de ser exigido judicialmente em razão da procedência dos pedidos formulados naqueles embargos.

Assim, tendo em vista que o trabalho desenvolvido na fase executiva também demandou atuação processual específica e independente, mostra-se razoável e juridicamente adequado fixar os honorários sucumbenciais na execução no percentual de 2% sobre o mesmo proveito econômico, de forma que, somados aos 10% já fixados nos embargos, a verba total de sucumbência atinja o patamar de 12%, o qual respeita os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC, notadamente: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado ao longo do processo.

Destaca-se que a adoção de percentual inferior na fase executiva decorre da menor complexidade da atividade ali exercida, sem que isso implique desvalorização do trabalho profissional, mas apenas a adequação proporcional entre as fases e o esforço efetivamente dispensado em cada uma.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais na execução no percentual de 2% (dois por cento) sobre o proveito econômico obtido, os quais deverão ser somados aos 10% (dez por cento) já fixados na sentença proferida nos embargos à execução, observando-se, assim, o limite mínimo de 10% previsto no art. 85, § 2º, do CPC, sem ultrapassá-lo, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 587/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025